Tribunal: TJBA
Processo: 8043735-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043735-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. SUPORTE DIGITAL DOS DOCUMENTOS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO (ART. 537, §1º, DO CPC E TEMA 706/STJ). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos de ação de exibição de documentos, que determinou a apresentação, pela instituição financeira, de diversos contratos bancários e documentos correlatos, sob pena de multa diária previamente fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

2. O recurso alega a impossibilidade de cumprimento da decisão por inexistência de documentos físicos, sustentando que os contratos teriam sido firmados digitalmente. Requer, assim, a reforma da decisão para afastar a multa cominatória, reconhecer o cumprimento da obrigação ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em:
(i) definir se a alegação de inexistência de contratos físicos é suficiente para afastar a obrigação de exibição de documentos firmados digitalmente; e
(ii) verificar se a multa cominatória fixada pode ser revista, reduzida ou afastada pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à informação e à exibição de documentos é garantido pelo art. 43, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 396 do CPC, impondo à instituição financeira o dever de exibir, de modo idôneo, todos os contratos e registros relativos à relação jurídica mantida com o consumidor.

5. A alegação de que os contratos são exclusivamente digitais não desobriga o cumprimento da obrigação. O suporte eletrônico não afasta o dever de exibir, podendo a instituição comprovar o cumprimento mediante demonstração da disponibilização efetiva e acessível dos documentos ao consumidor, de forma íntegra e autêntica.

6. No tocante à multa cominatória, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 706) estabelece que a decisão que a fixa
não faz coisa julgada material
, sendo
passível de modificação, de ofício ou a requerimento das partes
, a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, quando se mostrar excessiva, insuficiente ou desnecessária. Assim, a manutenção da multa neste momento não impede futura revisão pelo juízo de origem, caso comprovada a desproporcionalidade ou o cumprimento integral da obrigação.

7. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois não restou demonstrado dolo processual ou conduta deliberadamente protelatória, sendo insuficiente a mera interposição de recurso cabível para sua configuração.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Mantida a decisão agravada que determinou a exibição dos documentos bancários e a multa cominatória fixada, ressalvada a possibilidade de sua revisão pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC e do Tema 706/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º8043735-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.

e como Agravado,
ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente